Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. As provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e a autoria das condutas criminosas narradas na denúncia, demonstrando de forma segura que o réu foi o autor dos crimes descritos na peça acusatória. Inviável a absolvição quando a sentença se ampara no acervo probatório produzido nos autos.

2. A palavra coerente da vítima, aliada aos demais elementos de prova, garante a condenação por crime contra o patrimônio.

3. A Súmula no 522 do colendo STJ dispõe que “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”, não havendo falar em ausência de potencialidade lesiva na conduta, crime impossível ou excludente de ilicitude pelo estado de necessidade.

4. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da pena aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Na espécie, em razão de o apelante possuir a condição de reincidência e maus antecedentes, não há ilegalidade na imposição do regime inicial mais gravoso.

5. Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 8 anos, a reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão sobre a detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal). Precedentes.

6. Não merece ser relaxada a prisão do acusado ou substituída sua prisão por medida cautelar diversa quando demonstrada a presença do "periculum libertatis", o que justifica a continuidade da custódia cautelar imposta ao apelante.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.